Tribunal: TJBA
Processo: 0504875-02.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504875-02.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GIOVANI PAOLILLO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM MATÉRIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, aplicando o entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, cujo valor da causa é de R$ 2.975,21, por ausência de interesse de agir, em decorrência do baixo valor do crédito executado. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente e da resolução ao caso, a violação à sua autonomia legislativa e a ocorrência de decisão surpresa e reformatio in pejus. II. Questão em discussão As questões centrais consistem em definir: a) a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a processos de execução fiscal ajuizados anteriormente à sua vigência; b) a prevalência do critério nacional de R$ 10.000,00, estabelecido para fins de aferição do interesse de agir judicial, sobre a legislação municipal que fixa valor inferior para ajuizamento de execuções fiscais; c) a ocorrência de decisão surpresa ou de reformatio in pejus quando o tribunal, em sede de apelação, mantém a extinção do processo, alterando, contudo, o fundamento jurídico da sentença, de abandono processual para ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese vinculante que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal precedente é de aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, por se tratar de norma de natureza processual que orienta a aferição das condições da ação, as quais devem estar presentes no momento do julgamento. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer o parâmetro de R$ 10.000,00, atuou dentro de sua competência constitucional de zelar pela gestão eficiente do Poder Judiciário, regulamentando a aplicação do Tema 1.184 do STF. Esse critério nacional para a aferição do interesse processual não viola a autonomia municipal para legislar sobre seus tributos, pois a questão se refere à racionalização da atividade jurisdicional, e não à existência do crédito tributário em si, que permanece hígido para cobrança por vias extrajudiciais. Não se configura reformatio in pejus a alteração do fundamento jurídico da sentença extintiva em grau de recurso, quando o resultado prático para o recorrente — a extinção do processo sem resolução de mérito — é mantido. Trata-se da aplicação do efeito substitutivo do recurso, pelo qual o tribunal aplica o direito corretamente ao caso, sem agravar a situação do apelante. A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, de notório conhecimento e de observância obrigatória por todos os órgãos judiciais, não caracteriza decisão surpresa, nos termos da jurisprudência consolidada e do próprio Código de Processo Civil, que excepciona tal hipótese. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. O critério financeiro estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, como parâmetro para a aferição do interesse de agir em execuções fiscais, prevalece sobre a legislação municipal que estabelece patamar inferior, por se tratar de norma de gestão processual de âmbito nacional que visa a dar efetividade a precedente vinculante do STF. 3. A manutenção da extinção do processo em grau recursal, com alteração do fundamento de abandono para ausência de interesse de agir, não configura reformatio in pejus nem decisão surpresa, por não agravar a situação do recorrente e por se basear em precedente de observância obrigatória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0076199-65.2011.8.05.0001, em que é agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04